Tribunal: TJDFT
Processo: 0752891-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDENADO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES SUGERIDAS EM EXAME CRIMINOLÓGICO. INÉRCIA ESTATAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
O agravado, que cumpre pena por crime comum e hediondo, foi submetido a exame criminológico, sem que procedida a implementação da maioria de suas recomendações, por período de mais de dois anos. Não pode ser penalizado pela inércia do Estado, uma vez cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, não constatadas faltas pendentes de apuração. Mantida a decisão que deferiu trabalho externo.
Recurso de agravo em execução penal não provido.